Tribunal: STF
Processo: RE 1429176
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade Município de São José do Rio Preto Lei Complementar municipal nº 681/2022 Revisão anual dos subsídios dos agentes políticos Impossibilidade de majoração para a mesma legislatura Vício de inconstitucionalidade que se verifica Obrigatoriedade de observância da regra da anterioridade Fixação até o final da legislatura para vigorar na subsequente Precedentes deste C. Órgão Especial e do E. Supremo Tribunal Federal Ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data da concessão da liminar Ação julgada procedente, com observação.“



    Os embargos de declaração opostos foram assim rejeitados (eDOC 9, p.20): 



    “Embargos de Declaração - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal n.º 681, de 01/04/2022, de São José do Rio Preto, que dispôs sobre aplicação de revisão anual aos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, a partir de 01/02/2022 – Acórdão que ressalvou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data da concessão da liminar, em 07/04/2022 - Alegação de contradição quanto ao emprego da técnica de modulação de efeitos - Vício inexistente - Ademais, a norma foi suspensa liminarmente uma semana após a edição - Não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC - Recurso com elementos meramente impugnativos - Caráter infringente evidenciado - Rediscussão - Pretensão de reexame - Não cabimento - Embargos rejeitados.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 29, VI e 37, caput e X, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se que “o ponto de ressurreição é exclusivamente a modulação de efeitos” (eDOC 10, p.6), a qual, no caso concreto, atentaria contra a segurança jurídica e o interesse público. 



    Sustenta-se que a modulação foi concedida sem o sopesamento entre os valores constitucionais em confronto e que a determinação de irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé é contraditória, visto que a norma foi editada por agentes políticos em benefício próprio.



    Aponta-se precedente desta Suprema Corte no qual a modulação foi afastada. 



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A questão dos autos cinge- se à possibilidade de utilização da técnica de modulação de efeitos a declarações de inconstitucionalidade de leis que operaram ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.



    Destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento dos autos do RE 1.236.916-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 28.08.2020, de que fui redator para o acórdão, deu provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a modulação dos efeitos da decisão, proferindo acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES POLÍTICOS. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais os respectivos artigos 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 do Município de Sorocaba por violarem o princípio da anterioridade, e operarem ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto por mim proferido naquela ocasião:



    “A natureza das leis julgadas inconstitucionais limita gravemente a possibilidade de utilização da técnica de modulação de efeitos. Uma vez aplicada a leis que operaram ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito, a modulação de efeitos esvaziaria por completo o próprio sentido da declaração de inconstitucionalidade. Porque as leis declaradas inconstitucionais datam dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, tendo todas já obtido pleno desenvolvimento no plano da eficácia da norma, a decisão de modular efeitos a partir da publicação do acórdão equivale a decidir, em sede de embargos, que essas leis não eram inconstitucionais. Não restam dúvidas de que não foi essa a decisão do plenário da Corte.”



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.326.130, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.368.014, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 1.254.244, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Entendo, portanto, que a própria natureza da lei julgada inconstitucional limita a possibilidade de utilização de tal técnica. A modulação dos efeitos concedida pelo Tribunal de origem, na prática, esvazia o julgamento de mérito.



    Concluo, assim, em observância ao entendimento jurisprudencial supracitado, pela impossibilidade de utilização da técnica de modulação de efeitos no caso concreto. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



    Ministro Edson Fachin



    Relator